Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON/DF. MULTA ADMINISTRATIVA. MOTIVAÇÃO DO ATO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por empresa do ramo automobilístico, visando à desconstituição de multa aplicada pelo PROCON/DF em razão de irregularidades constatadas em fiscalização de relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ato administrativo sancionador praticado pelo PROCON/DF padece de vício de legalidade, especialmente quanto à motivação e à observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii) estabelecer se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade ou irrazoabilidade apta a justificar sua revisão pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo sancionador encontra-se devidamente motivado, com indicação clara das irregularidades constatadas, das circunstâncias fáticas e dos dispositivos legais violados, em conformidade com o art. 50 da Lei no 9.784/1999.
4. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, permitindo à administrada o pleno exercício do direito de defesa.
5. A motivação do ato administrativo não exige fundamentação exauriente ou detalhamento probatório equivalente ao processo judicial, sendo suficiente a exposição das razões que permitam a compreensão da sanção aplicada.
6. A regularização posterior das irregularidades não afasta a infração administrativa já consumada, podendo apenas ser considerada como circunstância atenuante na dosimetria da penalidade, a critério da autoridade administrativa.
7. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.
8. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo na ausência de ilegalidade ou arbitrariedade.
9. A multa foi fixada segundo os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e da Portaria no 34/2020 do PROCON/DF, considerando o porte econômico da empresa e a natureza das infrações, não se mostrando manifestamente excessiva ou desarrazoada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ato administrativo sancionador é válido quando devidamente motivado e precedido de regular processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.
2. A regularização posterior da conduta infracional não afasta a infração administrativa já consumada, podendo apenas influir na dosimetria da penalidade.
3. A revisão judicial do valor da multa administrativa somente é cabível diante de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade, inexistentes quando a sanção é fixada dentro dos parâmetros legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.784/1999, art. 50; CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.